Tribunal: STM
Processo: 7000620-65.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR.

DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E

O JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E

MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E CONFISSÃO. LAUDOS PRELIMINAR E

DEFINITIVO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAIDROCANABINOL". FALHAS NA CADEIA DE

CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA

DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 13.491/2017. LEI

Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA

ESPECIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA

ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

I - O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000, no qual

foi debatida especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça para o

processamento e o julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos), cria obstáculo

insuperável para a rediscussão do tema. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime.

II - A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da

substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do

quartel, bem como pela confissão do apelante de ser usuário e que a droga lhe pertencia. A

materialidade foi comprovada pela constatação, tanto por laudo preliminar, como pelo laudo

definitivo, da presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).

III - As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para

análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente acondicionada, afasta a

possibilidade de falhas na cadeia de custódia.

IV - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da

Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com

a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.

V - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos

princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo militar do delito previsto no

art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao

ordenamento penal militar.

VI - Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,

da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.

VII - O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça

Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de permitir a aplicação da

Lei de Drogas no âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.

VIII - A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos

contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas ações penais em curso

na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9

da Súmula do STM.

IX - É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para

o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da

proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art.

290 do CPM.

X - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000620-65.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ENZO LEONARDO CORRALES SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que ressalvou o seu
entendimento sobre a matéria ventilada na preliminar. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo do ex-Sd Ex ENZO
LEONARDO CORRALES SILVA, mantendo integralmente a Sentença condenatória
hostilizada, na forma do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000620-65.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ENZO LEONARDO CORRALES SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E
CONFISSÃO. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAIDROCANABINOL". FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE
LESÃO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000,
no qual foi debatida especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o processamento e o julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos),
cria obstáculo insuperável para a rediscussão do tema. Preliminar rejeitada. Decisão
Unânime.
II - A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel, bem como pela confissão do apelante de ser usuário e que a
droga lhe pertencia. A materialidade foi comprovada pela constatação, tanto por laudo
preliminar, como pelo laudo definitivo, da presença do princípio ativo tetraidrocanabinol
(THC).
III - As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada
para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente acondicionada,
afasta a possibilidade de falhas na cadeia de custódia.
IV - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da
Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares
das Forças Armadas.
V - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção
dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo militar do delito
previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais atingidos por
condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
VI - Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
VII - O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência
da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de permitir
a aplicação da Lei de Drogas no âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.
VIII - A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos
jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas ações
penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento
normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
IX - É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do
CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com
arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à
infração penal prevista no art. 290 do CPM.
X - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela Defensoria Pública da União; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter integralmente a sentença
condenatória hostilizada.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ENZO LEONARDO CORRALES SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
ENZO LEONARDO CORRALES SILVA, condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.
2. Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que (Evento 1, Doc. 1 da APM):
"Consta dos presentes autos, no dia 05 de junho de 2020, aproximadamente às 11:00
horas, no interior do alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (2º Esqd C
Mec), no quartel do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado (7º R C Mec), em Santana do
Livramento/RS, o ora denunciado, Sd EV ENZO LEONARDO CORRALES SILVA, quando de
serviço de Plantão ao Alojamento e durante a execução de seu quarto-de-hora, foi
encontrado pelo Sd EP PETHERSSOM PEREIRA DA SILVA na posse e guarda de substância
com características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha, que
estava no interior de sua carteira.
Naquela data, momentos antes do ocorrido, o Sd EP PEREIRA e o Sd EV ERIK LIMA
GONÇALVES estavam no alojamento do 2º Esqd C Mec, quando ouviram o ora denunciado
declarar que tinha "drocanha" em seu armário. Indagado acerca da afirmação pelo Sd EP
PEREIRA, o Sd EV LEONARDO SILVA, que estava em seu quarto-de-hora, no serviço de
Plantão ao Alojamento daquela subunidade, admitiu ter trazido bebida alcoólica para o
serviço.
Em seguida, o Sd EV LEONARDO SILVA abriu seu armário de uso pessoal, constatando-se
a presença de um cantil contendo bebida alcoólica e uma mochila que trazia em seu
interior, entre outros pertences, a carteira do ora denunciado.
O Sd LEONARDO SILVA, a pedido do Sd EP PEREIRA, descartou a bebida alcoólica na pia
do banheiro do alojamento, esvaziando o cantil.
Então, o Sd EP PEREIRA revistou a carteira do Sd EV LEONARDO SILVA e nela encontrou
um cigarro artesanal, de aparência e odor característicos da maconha. A seguir, para
participar o ocorrido a seus superiores hierárquicos, o Sd EP PETHERSSOM PEREIRA DA
SILVA deslocou-se até a garagem do 2º Esqd C Mec, onde se encontrava em instrução o
Sargento-de-Dia, 3º Sgt FELIPE BALBOENO VARGAS, deixando o Sd EP GREGORY
ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, que presenciara a revista, no alojamento junto ao
ora denunciado.
Nesse ínterim, adentrou ao alojamento o Cabo-de-Dia, Cb EP FELIPE MACHADO VARGAS
que, informado dos fatos pelo Sd EP GREGORY, substituiu por outro Plantão o Sd EV
LEONARDO SILVA, pediu que este pegasse seu cantil e carteira e o levou ao 3º Sgt
BALBOENO.
Chegando à garagem do 2º Esqd C Mec, o Sd EV LEONARDO SILVA abriu sua carteira e
mostrou ao 3º Sgt BALBOENO o cigarro com características semelhantes às da maconha,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
sendo determinado por este último ao Cb EP FELIPE VARGAS que conduzisse o ora
denunciado ao Comandante do Esquadrão.
Pelo exposto, passou-se à lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, que foi presidido pelo
1º Ten GABRIEL KRAUS SCHUBERT.
Indagado acerca dos fatos, o Sd EV LEONARDO SILVA confirmou fazer uso de maconha e
haver introduzido a substância entorpecente no quartel."
3. A Denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000075-
18.2020.7.03.0203, cujos documentos são partes integrantes do Apenso, entre os quais cumpre destacar:
- Portaria APF (Evento 1 do APF, fl. 3);
- Laudo de Exame de Constatação Preliminar (Evento 1 do APF, fl. 5);
- Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (Evento 1 do APF, fls. 7 e 8);
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do APF, fls. 12/17);
- Nota de Culpa (Evento 1 do APF, fl. 21);
- Atestado de comprovação de higidez física (Evento 1 do APF, fl. 22);
- Termo de Apreensão (Evento 1 do APF, fl. 25); e
- Relatório (Evento 1 do APF, fls. 37 e 38);
4. A Exordial foi recebida em 23 de julho de 2020 (Evento 1, Doc. 2 do Proc. nº 7000104-
68.2020.7.03.0203).
5. Vieram aos autos eletrônicos as certidões criminais do réu (Evento 8).
6. Em 10 de agosto de 2020, o acusado foi citado e manifestou a sua necessidade de assistência da
DPU (Evento 16).
7. Em 29 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar:
1º Ten Gabriel Kraus Schubert, 3º Sgt Felipe Balboeno Vargas, Cb EP Felipe Machado Vargas, Sd EP
Petherssom Pereira da Silva, Sd EV Erik Lima Gonçalves e Gregory Alexandre dos Santos Trindade (Evento
36).
8. No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa informou não possuir testemunhas a arrolar (Evento
40).
9. Em 27 de novembro de 2020, o acusado foi qualificado e interrogado (Evento 58).
10. Determinada a abertura do prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu que viesse
aos autos o Laudo Definitivo da substância apreendida (Evento 62).
11. A Defesa, por sua vez, pugnou pela juntada das folhas de alterações e da ficha de entrevista e
seleção complementar do réu (Evento 65).
12. As diligências solicitadas pelas Partes foram cumpridas pela Organização Militar no Evento 71 -
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1632/2020 - SETEC/SR/PF/RS (Doc. 1) e Ficha Disciplinar e Folhas de
Alterações (Docs. 2 e 3).
13. O Ofício nº 002-CM/7º RC Mec informou que o acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro em 13 de janeiro de 2021 (Evento 67).
14. Assim, foi aberta vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do CPM.
15. Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do réu por entender plenamente
provado o fato narrado na denúncia e por inexistir quaisquer causas excludentes de ilicitude e de
culpabilidade, pugnando, também, pela aplicação da agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
CPM (Evento 80).
16. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439, "b", ou "d", do CPPM, e,
subsidiariamente, na hipótese de condenação, manifestou-se pela desclassificação da conduta do art.
290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei n° 9.099/95.
17. Requereu, ainda, fosse reconhecida a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal
previsto no art. 290 do CPM, aplicando-se as penas tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, nos
termos do art. 72, alínea "d", do CPM; a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, ou, não sendo esse o entendimento, pela concessão do sursis.
18. Por fim, requereu o prequestionamento do art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e",
LIV e LV, da Constituição Federal (Evento 83).
19. Com o feito devidamente instruído, foi designada a data de 11/6/2021 para sessão de julgamento
(Evento 86).
20. Em alegações orais, as Partes ratificaram os pedidos expostos em alegações escritas (Evento 102).
21. A Sentença datada de 16/6/2021 condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (Evento 106).
22. A DPU foi intimada em 17/6/2021 e, irresignada, interpôs Recurso de Apelação em 7/7/2021
(Eventos 112 e 113 do Processo de origem). Em suas Razões, preliminarmente, alegou a incompetência
do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento de réus civis, e, no mérito,
enunciou variadas teses, defendendo se tratar da necessidade de absolvição do acusado em razão da
ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva; das imprecisões em relação à substância
apreendida e à respectiva quantidade; das evidentes falhas na cadeia de custódia; do crime impossível
ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga; do principal bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados
crimes de perigo abstrato; da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017; da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM; da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto.
23. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM
para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº
9.099/95; que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o acusado é
primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que fossem prequestionados expressamente o art. 1º, III,
e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal (Evento 1, Doc. 2).
24. Em suas Contrarrazões, o Parquet Militar refutou as teses defensivas e requereu fosse negado
provimento ao recurso de Apelação, para manter in totum a sentença do Juízo a quo pelos seus próprios
fundamentos jurídicos (Evento 1, Doc. 3).
25. A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne Vice-Subprocurador-
Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso, com a rejeição da
preliminar defensiva de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, para o processamento e o
julgamento do feito, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, para que fosse mantida a condenação
nos exatos termos da Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000104-
68.2020.7.03.0203/RS (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a Apelação é cabível, adequada à espécie e foi
tempestivamente interposta pelo recorrente, portanto, conheço do recurso, uma vez que estão
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
o julgamento de réus civis
2. Nestes autos, requer o Apelante a nulidade do feito por entender que, de acordo com a Lei de
Organização Judiciária Militar, a competência para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000075-
18.2020.7.03.0203 é do juízo monocrático, uma vez que o acusado fora licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro em 13/1/2021, passando a não mais ostentar a condição de militar (Evento 67 do Processo nº
7000104-68.2020.7.03.0203).
3. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser
seguida a orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento
em que adotei a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n°
7000198- 61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da
instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das
partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do
art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou
militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei
nº 8.457, de 1992) não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
4. In casu, sequer seria possível falar em preliminar de nulidade, tendo em vista que estaríamos diante
de matéria atingida pelo instituto da preclusão, uma vez que a Convocação do Conselho Permanente de
Justiça para julgar a Ação Penal Militar nº 7000075-18.2020.7.03.0203 ocorreu em data posterior à
comunicação do licenciamento do acusado, sem que houvesse qualquer manifestação da DPU contra a
decisão do Juízo (Eventos 42, 48 e 67). Assim, ocorre a prorrogação da competência se as partes não se
manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida
pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à
arguição do vício no momento processual oportuno.
5. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR)
foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE
VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020).
6. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de
2020.
7. Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
Mérito
8. Ultrapassada a citada preliminar, no mérito, não assiste razão ao recorrente.
9. Insurge a Defensoria Pública da União (Evento 1, Doc. 2) contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 16/6/2021, que condenou, por
unanimidade, o ex-Sd Ex ENZO LEONARDO CORRALES SILVA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
10. A autoria e a materialidade estão perfeitamente delineadas por ter sido encontrado, no interior da
carteira do Sd ENZO LEONARDO CORRALES SILVA, em revista pessoal realizada durante o serviço de
plantão ao alojamento, no seu quarto-de-hora, no 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (2º Esqd C Mec),
no quartel do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado (7º R C Mec), em Santana do Livramento/RS, um
cigarro artesanal de aparência e odor característicos de "maconha", confirmando, o então soldado, ser
usuário e haver introduzido a substância entorpecente no quartel. Os autos foram instruídos com o Termo
de Apreensão (Evento 1, fl. 25 do Proc. nº 7000075.18.2020.7.03.0203 ) e Laudo de Perícia Criminal
Definitivo (Evento 71, Doc. 1 do Proc. nº 7000104.68.2020.7.03.0203), concluso para a presença de 0,92g
(noventa e dois centigramas) de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente e psicotrópica, de
uso proscrito no Brasil, conforme define a legislação reguladora do Ministério da Saúde (Portaria nº 344,
de 12/05/98, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária), o que tornam a materialidade inconteste.
11. Por ocasião do flagrante e em seu depoimento em juízo, o Apelante confessou ser usuário e que a
droga lhe pertencia. (Evento 58, Docs. 1,2 e 3 do Proc. nº 7000104-68.2020.7.03.0203).
12. Observa-se que a Defesa alega variadas teses, defendendo se tratar da necessidade de absolvição
do acusado em razão da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva; das imprecisões
em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade; das evidentes falhas na cadeia de
custódia; do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da
droga; do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017; da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM; da absolvição do
acusado ante as circunstâncias do caso concreto.
13. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM
para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; que fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o acusado é
primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que fossem pré-questionados expressamente o art. 1º,
III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal.
14. Sobre a matéria, o Tribunal já firmou entendimento pela improcedência das teses apresentadas,
conforme amplamente conhecido.
15. Quanto à alegação da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, restou
afastada pela confissão, extrajudicial e em juízo, do Apelante, de que a carteira era sua, bem como o
material encontrado em seu interior, afirmando ser usuário de drogas (Evento 58, Docs. 1, 2 e 3 do Proc.
nº 7000104-68.2020.7.03.0203).
16. Ainda, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, conforme atestam seis
depoimentos testemunhais, em juízo, os quais apontaram, sem restar dúvida, a autoria delitiva para a
pessoa do acusado, bem como o Laudo Pericial Definitivo, concluso para a presença de 0,92g (noventa e
dois centigramas) de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito
no Brasil (Evento 71, Doc. 1 do Proc. nº 7000104.68.2020.7.03.0203), comprovando sua materialidade.
17. Há de ser mantida a Sentença condenatória, quando o acervo probatório demonstra a autoria e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
18. Assim, no presente caso, não há qualquer dúvida de que o material encontrado com o réu tratava-
se de substância entorpecente e ilícita, tanto pela conclusão dos Laudos Periciais (Preliminar e Definitivo),
quanto pela lavratura do Termo de Apreensão que acondicionou, antes de ser encaminhada para a
perícia, toda a substância apreendida, não ensejando qualquer suspeita de falha na cadeia de custódia,
assim como bem demostrado nos argumentos da Sentença de 1º Grau que passo a expor:
"(...) deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia até a elaboração do laudo
definitivo, inexistindo qualquer indício ou prova de mácula aos procedimentos
adotados pela autoridade policial militar desde a apreensão da droga até
remessa a Polícia Federal para confecção dos exames pertinentes.
(...) No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância encontrada com o réu
fora exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de substância
entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a
cadeia de custódia.
(...) Embora a Defesa mencione que não há menção à numeração do lacre da embalagem
em que a substância apreendida fora acondicionada antes de ser encaminhada para
perícia, é certo que esta omissão, por si só, não tem o condão de macular a cadeia de
custódia (....)." (Sentença, evento 84 da Ação Penal Militar nº 7000154-
94.2020.7.03.0203/RS.) (Grifos no original.)
19. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime militar na conduta de portar
entorpecente em área militar, devido ao grau de reprovabilidade e da periculosidade da conduta,
independentemente da quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº
11.343/06 à Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e Insignificância, à preponderância,
nesses casos, do Princípio da Especialidade:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N 11.719/2008 E DA LEI DROGAS NO
ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA
DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1- A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não
se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada
um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da
legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação
processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes.
2- O princípio do pas de nullite sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de
prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado
pela defesa.
3- A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e
do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal
Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério
da especialidade, não se aplica a Lei nº 11.343/2006. 4. Habeas Corpus denegado." (HC
119458/AM- AMAZONAS HABEAS CORPUS Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
25/03/2014; Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação Processo Eletrônico DJe-066

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014).
20. Observa-se, portanto, que a aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a
tipicidade da conduta do acusado, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar,
não assistindo razão ao pedido da Defesa.
21. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios
basilares das Forças Armadas, assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona
interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
22. Portanto, visando manter a disciplina militar, a integridade física de seus integrantes e a segurança
das instalações, o uso de entorpecentes nos aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não apenas
a própria natureza das atividades militares, como, ainda, suas repercussões na segurança da sociedade,
caracterizando um crime de perigo abstrato, pela presunção do dano, devendo ser a conduta apenada.
23. Pugnou, ainda, pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, após o advento da Lei nº
13.491/2017, por ser mais favorável ao réu. Como já esclarecido, não se aplicam, no âmbito da justiça
castrense, as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido
preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna, não devendo tal tese prosperar.
24. Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular deste Superior Tribunal Militar:
"Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23.08.06, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
25. Apesar de o artigo 290 do CPM não fazer uma distinção explícita entre o usuário e o traficante,
deixa esta a cargo do julgador, para aplicação ao caso concreto, no momento em que varia a
quantificação da pena entre 1 (um) e 5 (cinco) anos.
26. Assim, no momento em que este individualiza a pena, trabalha com este princípio, diferenciando as
condutas "leves" das mais "gravosas". No presente caso, a pena in concreto foi fixada no mínimo legal,
ou seja, 1 (um) ano, o que torna evidente que o mesmo foi apenado como usuário e não como traficante,
o que faz com que a alegação de violação do princípio da isonomia não possa ser acolhida.
27. Convém destacar que reclassificando o crime de posse ilegal de substância entorpecente previsto
no artigo 290 do CPM, por outros tipos penais, tais como embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts.
202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM), implicaria em flagrante violação à Separação dos
Poderes, sendo criado, pelo Poder Judiciário, um novo comando normativo em matéria penal, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos Tribunais
Superiores.
28. A Defensoria argumenta que a conduta de portar 0,92g (noventa e dois centigramas) de droga em
instalação militar não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a Saúde da tropa, pleiteando a
absolvição do Apelante, o que resta definitivamente inviável, não só pela gravidade da conduta do
Apelante, como também por não encontrar suporte fático no tipo, e ainda, encontrando-se o Apelante
licenciado das fileiras do Exército, deixaria a conduta ilícita de sofrer qualquer penalidade.
29. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Apelante não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, não cabendo absolvição com base na tese da insignificância
e da proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo
para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
30. No que diz respeito ao prequestionamento do art. 1º, III, e do art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d",
XLVII, "e", LIV e LV, da Constituição Federal, sobre ter sido observado o fundamento da garantia da
dignidade da pessoa humana, não se vislumbra, no presente caso, qualquer violação a preceitos
constitucionais, uma vez que o Juízo a quo atuou com a observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, bem como aplicou a pena no patamar mínimo do tipo legal, o que afasta
a tese de infringência ao princípio da individualização da pena, seja pelo legislador, seja pela atuação do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:06:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cd8a9f85
órgão julgador.
31. Assim, não há possibilidade jurídica de se acolher o Recurso Defensivo, estando irretocável a
Sentença condenatória ora atacada, uma vez que foram comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude em favor do recorrente. Além disso, a dosimetria
da pena foi corretamente operada pelo Juízo a quo, na forma autorizada pela Lei Substantiva castrense,
nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
Ante o exposto, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva do Estado, para
CONDENAR o réu ENZO LEONARDO CORRALES SILVA, já qualificado, pelo crime
tipificado no artigo 290, caput, tudo do Código Penal Militar.
Passando à individualização da pena, levando em consideração os bons antecedentes do
réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 01 (um) ano de
reclusão, em obediência ao mínimo legal estabelecido no artigo 58 do mesmo Código.
Na segunda fase dosimétrica, concorre a circunstância agravante prevista no art. 72, inc.
II, "l", uma vez que o militar estava de serviço no momento do flagrante.
Por sua vez, deve incidir a circunstância atenuante do art. 72, inciso I, do Codex Militar
(ser o agente menor de vinte e um anos).
Com isso, a circunstância agravante e a atenuante ficam compensadas entre si, nos
termos do art. 75 do CPM, mantendo-se, desse modo, a pena intermediária em 01 (um)
ano de reclusão.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o
quantum fixado como pena-base - 01 (um) ano de reclusão - em definitiva.
Concede-se ao sentenciado o direito à detração penal do período em que
permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato, conforme regra do art. 67 do
CPM.
Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, conceder ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena,
pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar
combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância
das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as
condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo
527 do CPPM, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos, não havendo
necessidade de sua custódia cautelar."
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do ex-Sd Ex ENZO LEONARDO CORRALES SILVA,
para manter integralmente a sentença condenatória hostilizada.